Tribunal: CARF
Processo: 10865.001981/2002-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.001981/2002-66
ACÓRDÃO
9202-011.389 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
JOSE CAMILO LANZONI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 1998

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPOSTOS BANCÁRIOS. CONTA BANCÁRIA
SOLIDÁRIA (CONJUNTA). VIGÊNCIA A PARTIR DA MP 66/2002.
Conforme estabelece a Súmula CARF no 29, no lançamento realizado com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, todos os
co-titulares da conta bancária devem ser intimados, na fase que precede à
lavratura do auto de infração, para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, sob pena de exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos
valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou
todos os co-titulares.
O §6o do art. 42 da Lei no 9.430/96, o qual trata da fiscalização de contas
conjuntas, entrou em vigor desde a edição da MP no 66/2002, publicada
em 30/08/2002, momento em que passou a ser de observância obrigatória
pela autoridade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.389 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10865.001981/2002-66
2

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte, em face do acórdão no de
Recurso Voluntário no 2301-008.924 (fls. 471/486), integrado pelo Acórdão de Embargos no 2301-
009-827 (fls. 528/534), o qual negou provimento ao recurso voluntário. O caso envolve
lançamento de IRPF decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada. Transcreve-se
as ementas dos julgados:
Acórdão de Recurso Voluntário no 2301-008.92
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. Caracterizam omissão de
rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprove, por meio de documentação hábil
e idônea, suas origens, bem como a natureza de cada operação realizada.
ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe
a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos
bancários
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.

Acórdão de Embargos no 2301-009-827
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.389 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10865.001981/2002-66
3
EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO VERIFICADA. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO.
De acordo com o art. 65 do RICARF, cabem embargos de declaração quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
No caso, o relatório, decisão e fundamentos estão em perfeita consonância.
NULIDADE INEXISTENTE. INTIMAÇÃO CORRETA. LEI POSTERIOR DETERMINANDO
INTIMAÇÃO COTITULAR.
Tendo O auto de infração sido lavrado por servidor competente, com estrita
observância das normas reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no
instrumento os elementos necessários para que o contribuinte exerça O direito do
contraditório e da ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal, afastam-
se as preliminares de nulidade arguidas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, para sanando os vício apontados, sem efeitos infringentes, reratificar o
Acórdão no 2301- 008.924, de 11/3/2021, para tratar da alegação de co-
titularidade das contas bancárias, negando-lhe provimento, bem como, excluir a
menção no voto quanto à análise da taxa Selic
Ao tomar ciência do acórdão, o apresentou Recurso Especial (fls. 554/569), visando
rediscutir as matérias: “a) conta conjunta com apresentação de DIRPF em separado; lançamento;
nulidade” e “b) do disposto no artigo 42, § 3°, II da Lei 9.430/96”.
Pelo despacho de fls. 604/613, inicialmente foi negado seguimento ao Recurso
Especial da Contribuinte. Porém, após interposição de Agravo, o despacho de fls. 642/649 deu
seguimento ao Recurso Especial relativamente à matéria: “a) conta conjunta com apresentação
de DIRPF em separado; lançamento; nulidade”, com base no paradigma no 2101-00.402.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 651/658).
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

]

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.389 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10865.001981/2002-66
4
a) conta conjunta com apresentação de DIRPF em separado; lançamento;
nulidade (acórdão paradigma no 2101-00.402)

I. CONHECIMENTO
A recorrente pugna pela aplicação, ao caso concreto, do parágrafo 6o do art. 42 da
Lei no 9.430/96, que trata das contas mantidas em cotitularidade. Afirma que, quando da lavratura
do auto de infração (11/11/2002), o referido dispositivo estava em vigor, uma vez que tais
parágrafos foram incluídos pela Medida Provisória 66, de 29/08/2002
No entanto, o acórdão recorrido negou aplicação do mencionado dispositivo ao
argumento de que o mesmo apenas passou a produzir efeitos com a publicação da Lei no
10.637/2002, em 31/12/2002.
Sobre o tema, cita-se os seguintes trechos do acórdão de embargos no 2301-
009.827 (fl. 532 e ss):
Acórdão no 2301-009.827
O contribuinte reclama que as contas mantidas em conjunto com a esposa, que
apresentou declaração em separado, deveriam ter os depósitos tributados
proporcionalmente aos rendimentos declarados pelos cônjuges ou, na proporção
de 50% para cada, sendo ilegal e incorreta a atribuição da totalidade dos
depósitos a apenas um dos titulares.
(...)
Repitamos o quanto trazido na decisão de piso. Quando do lançamento, não
existia qualquer impedimento para que este fosse efetuado em nome de um dos
titulares, havendo a possibilidade de alteração mediante comprovação. Repita-se
que somente a partir de 31/12/2002, com a publicação da Lei 10.637, de
30/12/2002, o artigo 58 passou a produzir efeitos:
Art 58. O art. 42 da Lei n" 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passo a
vigorar acrescido dos seguintes §§ 5 e 6 :
Artigo 42. (..)
§ 5 Quando provado que os valores creditados na conta de depósito
ou
de
investimento
pertencem
a
terceiro,
evidenciando
interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos ou
receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de
efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6 Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas
em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações
dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não
havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.389 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10865.001981/2002-66
5
titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas
pela quantidade de titulares.
Em relação aos efeitos do reproduzido dispositivo legal, dispôs o artigo 68 do
citado diploma legal:
Art 68. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos:
I - a partir de 1o de outubro de 2002, em relação aos arts. 29 e 49;
II - a partir de 1° de dezembro de 2002, em relação aos arts. 1° a 6o e 8° a
11,
III- a partir de 1o de janeiro de 2003, em relação aos arts. 34, 37 a 44, 46 e
48;
Portanto, mais uma vez repito que compartilho do entendimento claramente
exarado na decisão de piso. Inclusive, no acórdão embargado esta relatora frisa
que os argumentos trazidos em sede de Recurso não inovam em relação à
Impugnação, e que esta compactua com a conclusão da DRJ, mas ainda assim
discorreu sobre os pontos recorridos para que não restassem dúvidas.
Cito trechos do voto proferido no acórdão paradigma sobre a matéria:
Acórdão no 2101-00.402
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 1999
(...)
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTAS • CONJUNTAS.
INTIMAÇÃO.
Nos casos de contas bancárias em conjunto é indispensável a regular e prévia
intimação de todos os titulares para comprovar a origem dos recursos
depositados e a infração de omissão de rendimentos deverá, necessariamente,
ser imputada, em proporções iguais, entre os titulares, salvo quando estes
apresentarem declaração em conjunto.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os Membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em REJEITAR as
preliminares e, no mérito, em DAR provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(...)
Voto
(...)
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.389 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10865.001981/2002-66
6
O § 6° da Lei n° 9.430, de 1996, determina que na hipótese de contas de depósito
ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos
rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. É claro que tal
divisão deve ser precedida da intimação de todos os titulares da conta bancária
(extrato às fls. 100/113), pois a relação tributária obrigacional não pode ser
dirigida contra quem não foi previamente intimado para comprovar a origem dos
depósitos, como no presente caso, que não consta dos autos intimação para
Roseli Brambilla Biscaro justificar a origem dos recursos movimentados na
referida conta. A hipótese de declaração em separado exposta na lei aplica-se
justamente ao caso em tela, e nada tem a ver com os deveres conjugais previstos
no Código Civil.
(...)
A falta de intimação para a justificação da origem dos depósitos bancários é
causa, em si, da não caracterização da omissão de rendimentos, haja vista que a
autoridade fiscal não cumpriu o rito que o artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, exige
para que a presunção possa ser validamente aplicada. Este entendimento já é
pacífico no âmbito deste Conselho, nos termos dos Acórdãos de ifs 104-19988,
102-47453, 102-48.880, sendo que deste último transcrevo do voto vencedor o
seguinte excerto:
(...)
Nesse sentido, deve-se examinar a aplicação do parágrafo 6o do art. 42, da
Lei no 9.430, de 1996, abaixo transcrito, no presente lançamento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
O dispositivo acima transcrito foi acrescentado ao art. 42 pelo art. 58 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002. Como se vê, o citado parágrafo já se
encontrava em vigor desde 29/08/2002, portanto, deveria ter sido
observado pela autoridade fiscal quando da lavratura do presente Auto
de Infração.
Como sabido, a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários não comprovados é uma presunção legal. No entanto, para que
se valide a presunção de omissão de rendimentos, o lançamento deve-se
conformar aos moldes da lei. Reza o caput do art. 42, da Lei no 9.430, de
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.389 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10865.001981/2002-66
7
1996, que a omissão de rendimentos se caracteriza quando o titular da
conta, regularmente intimado, não comprova a origem dos recursos
depositados. Logo, é óbvio, que no caso de conta-corrente conjunta, toma-
se imprescindível que todos os titulares sejam intimados a comprovar a
origem dos depósitos.
(...).
Ora, a falta de intimação para a justificação da origem dos depósitos
bancários é causa, em si, da não caracterização da omissão de rendimentos,
haja vista que a autoridade fiscal não cumpriu o rito que o art. 42 exige
para que se estabeleça a presunção legal.
A controvérsia reside quanto ao termo inicial de vigência do parágrafo 6o do art. 42,
da Lei no 9.430/1996. Enquanto o acórdão recorrido entende o dispositivo somente passou a
produzir efeitos em 31/12/2002, com a publicação da Lei no 10.637/2002, o acórdão paradigma foi
expresso ao afirmar que a referida regra encontrava-se em vigor desde 29/08/2002, com a edição
da MP no 66/2002 (convertida, posteriormente, na mencionada Lei no 10.637/2002).
Neste sentido, deve ser conhecido o recurso do contribuinte.

II. MÉRITO
Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. Ou seja, referido dispositivo legal traz
presunção legal que autoriza o Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de
movimentação bancária cuja origem não foi identificada.
Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos e afastar seus efeitos.
A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é dever
invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.389 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10865.001981/2002-66
8
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Portanto, é legal a presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários
de origem não comprovada, a qual pode ser elidida por prova em contrário.
A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da origem
dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, devendo
ser feita para cada um dos depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do art. 42 da Lei
no 9.430/1996.
A fim de disciplinar a fiscalização de contas conjuntas, cujos titulares apresentem
declaração de rendimentos em separado, foi incluído o §6o ao art. 42 da Lei no 9.430/96,
dispositivo o qual o contribuinte pleiteia seja observado no presente caso, pois afirma que os
cotitulares das contas conjuntas fiscalizadas não foram intimados, sendo imputado unicamente ao
contribuinte o lançamento em relação aos depósitos de origem não comprovada.
O acórdão recorrido entendeu por não aplicar o referido dispositivo pois partiu da
premissa equivocada de que o mencionada §6o somente passou a produzir efeitos em
31/12/2002, com a publicação da Lei no 10.637/2002. Assim, quando da lavratura do auto de
infração (11/11/2002 – fl. 04) não existia óbice a que o lançamento fosse efetuado em nome de
um dos titulares.
No entanto, com a devida vênia, entendo que o §6o do art. 42 da Lei no 9.430/96
entrou em vigor desde a edição da MP no 66/2002, publicada em 30/08/2002, conforme abaixo
transcrito:
Art. 58. Ficam acrescentados os §§ 5o e 6o ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com
a seguinte redação:
"Art. 42. ....................................................................
...................................................................................
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou
de investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de
pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em
relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou
de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares." (NR)
(...)
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.389 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10865.001981/2002-66
9
Art. 63. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I - a partir de 1o de outubro de 2002, em relação aos arts. 31 e 49;
II - a partir de 1o de dezembro de 2002, em relação aos arts. 1o a 11;
III - a partir de 1o de janeiro de 2003, em relação aos arts. 12, 37, 40 a 45 e 48;
IV - a partir da data da publicação desta Medida Provisória, em relação aos demais
artigos.
Brasília, 29 de agosto de 2002; 181o da Independência e 114o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Pedro Malan
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.8.2002
Do acima exposto, constata-se que o art. 58 da MP no 66/2002 (o qual incluiu o §6o
ao art. 42 da Lei no 9.430/96) passou a produzir efeitos desde a publicação da MP, em
30/08/2002.
Neste sentido, quando lavrado o presente auto de infração (11/11/2002), era dever
da autoridade fiscal observar o disposto no novo dispositivo legal.
E não é só. O entendimento firme deste CARF é no sentido de que ambos os co-
titulares sejam intimados, antes da lavratura do auto de infração, para comprovar a origem dos
recursos. Essa atitude é necessária pois é possível que a integralidade da movimentação mantida
em conta conjunta seja de apenas um dos titulares, razão pela qual o outro ficará impossibilitado
de comprovar a origem destes recursos.
Neste sentido, cito a Súmula no 29 do CARF:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
Neste sentido, sendo plenamente aplicável ao caso concreto o disposto no §6o do
art. 42 da Lei no 9.430/96, e havendo o reconhecimento de que o lançamento recaiu sobre
depósitos realizados em contas conjuntas sobre as quais não houve intimação de todos os co-
titulares (que apresentaram declarações em separado), deve ser provido o pleito do contribuinte
para, à luz da Súmula CARF no 29, excluir da base de cálculo do lançamento os valores referentes
às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.

Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.389 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10865.001981/2002-66
10
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial do contribuinte, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, por entender aplicável ao caso concreto o disposto no §6o ao
art. 42 da Lei no 9.430/96, devendo-se excluir, da base de cálculo do lançamento, os valores
referentes às contas conjuntas em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 670
DF CARF MF
Original